Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. BEM APREENDIDO EM PODER DO AGENTE. DOLO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.

2. Inaplicável aos crimes de receptação o princípio da insignificância, por se tratar de delito pluriofensivo que tutela, além do patrimônio, a própria administração da justiça (HC 159435-AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma do STF). Ademais, a reiteração delitiva do agente denota maior reprovabilidade da conduta praticada, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários para aplicação do princípio da bagatela.

3. Na segunda fase da dosimetria, tendo a confissão espontânea servido para formação do convencimento acerca da autoria delitiva, esta iguala-se à agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, motivo pelo qual se compensam integralmente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.